Tribunal: TJBA
Processo: 8037186-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037186-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

AGRAVADO: IRINEU RIOS MENDES

Advogado(s)
:
YASMIM RIOS VILAS BOAS MENDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL. HABILITAÇÃO DE CREDOR HIPOTECÁRIO. DÍVIDA NÃO VENCIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu pedido de habilitação em ação de desapropriação proposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A.

2.
Fato relevante
. O bem objeto da desapropriação parcial foi dado em garantia hipotecária ao Banco Agravante, mediante Cédula de Crédito Bancário, para assegurar o cumprimento de obrigação creditícia com vencimento em 28 de dezembro de 2030.

3.
Decisão recorrida
. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de habilitação do Banco, sob o fundamento de que, tratando-se de desapropriação parcial do imóvel hipotecado, não se justifica a pretensão do agente financeiro de receber a quantia indenizada, permanecendo o bem remanescente como garantia do débito.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o credor hipotecário tem direito a habilitar-se nos autos da ação de desapropriação para receber o valor da indenização referente à parcela do imóvel desapropriado que foi dado em garantia hipotecária, antes do vencimento da dívida pactuada.

III. Razões de decidir

5.

A sub-rogação do banco na indenização relativa à desapropriação parcial infringiria a data de vencimento pactuada entre o expropriado e o credor para pagamento do saldo devedor, constituindo modificação unilateral das condições contratuais.

6. A antecipação do pagamento parcial da dívida não foi contemplada no contrato original e não se mostra razoável no caso concreto, devendo ser observados os princípios da obrigatoriedade dos contratos e da boa-fé objetiva.

7. A desapropriação atingiu apenas parcela do imóvel, permanecendo o restante hipotecado ao banco recorrente, sem demonstração de que a expropriação parcial tenha comprometido substancialmente a garantia hipotecária.

8. A decisão de primeiro grau resguardou o direito do credor hipotecário ao determinar que os valores da indenização não poderão ser levantados pelo expropriado antes da quitação dos débitos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Decisão mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 959, II; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-5, Agravo de Instrumento nº 0810419-40.2018.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Edilson Pereira Nobre Junior, 4ª Turma, j. 30/10/2018; TRF-5, Ap. nº 08003236620164058202, Rel. Des. Fed. Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, j. 29/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037186-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Agravado IRINEU RIOS MENDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08